Tribunal: TJDFT
Processo: 0726957-56.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. DOCUMENTOS EXTEMPORÂNEOS. COMPLEMENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CPC. ARTS. 336 E 341. CONSUMIDOR. BANCO. TRANSAÇÕES FINANCEIRAS NÃO RECONHECIDAS. TRANSFERÊNCIA VIA TED. FRAUDE. GOLPE DA CENTRAL TELEFÔNICA. CULPA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIROS. CONCURSO DA VÍTIMA. CONFIGURAÇÃO. PAGAMENTO DE BOLETO. NEXO DE CAUSALIDADE. CARACTERIZAÇÃO. BANCO IMEDIATAMENTE INFORMADO. BOLETO AGENDADO PARA PAGAMENTO VIA CARTÃO DE CRÉDITO. SUSTAÇÃO. POSSIBILIDADE. NÃO EFETIVAÇÃO. PRAZO HÁBIL. EXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INCIDÊNCIA.
1. Não se conhecem teses contidas na apelação dissociadas dos fatos e da sentença impugnada.
2. Desnecessária a análise dos argumentos recursais quanto ao efeito suspensivo que decorre automaticamente da lei (CPC, art. 1.012).
3. A legitimidade deve ser observada de acordo com a teoria da asserção. Com base nas alegações contidas na inicial, analisa-se a pertinência daqueles que foram apontados para figurar no polo passivo da demanda.
4. O interesse processual fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado.
5. De acordo com os arts. 336 e 341 do CPC, o réu tem a obrigação de alegar na contestação toda a matéria de defesa, sob pena de preclusão. Trata-se do ônus da impugnação específica.
6. Diante da natureza das atividades desenvolvidas e nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade civil de instituição financeira é objetiva, podendo ser afastada por inexistência do defeito (falha no serviço) e/ou por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
7. As instituições financeiras submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula no 297).
8. Há duas situações que não podem ser confundidas pelo Poder Judiciário e envolvidas no mesmo rótulo de direito consumerista ou do que diz a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.
9. A primeira: há responsabilidade objetiva de instituição financeira por falta na prestação dos serviços bancários em geral. Nesses casos, a reparação é devida.
10. A segunda: não há responsabilidade da instituição financeira quando a fraude é praticada por criminoso (terceiro) que simula uma operação bancária por e-mail, aplicativo de mensagem, telefone ou qualquer meio análogo, e envolve pessoa que, sem as cautelas esperadas nesta época em que avultam os crimes praticados por esses meios, adere à conduta criminosa e acaba vitimada. Não há, nesses casos, situação de consumo, mas crime praticado por terceiro com o concurso da vítima induzida a erro.
11. Nessa segunda hipótese não há qualquer ação ou omissão da instituição financeira, que não poderia evitar nem concorreu para a fraude. Não há, neste caso, a condição que a Súmula 479 do STJ impõe: “no âmbito de operações bancárias”. Não há operação bancária em fraude praticada autonomamente, sem a concorrência da instituição financeira. Trata-se de simulacro e operação bancária.
12. “Evidenciado que a instituição financeira não contribuiu para o resultado, inexistindo nexo de causalidade entre sua conduta e os danos sofridos pelo consumidor, inexiste o dever de reparação.” Precedente: Acórdão n.1093697.
13. O titular do cartão de crédito é responsável pela sua guarda e manutenção do sigilo da respectiva senha. A alegação de que não autorizou transações bancárias, quando imprescindível a inserção de senha para consumá-las, impossibilita a presunção da ocorrência de fraude e impõe o ônus da prova ao consumidor. Precedentes deste Tribunal e do STJ (REsp 1633785/SP).
14. Com relação à transferência via TED, demonstrado que a consumidora concorreu diretamente para a falha na segurança do uso do seu cartão de crédito, é evidente a ausência de ato irregular no serviço prestado pelo banco, o que afasta a responsabilidade pelo dano suportado, tanto por ausência de defeito quanto pela culpa exclusiva da vítima (CDC, art. 14, § 3o).
15. Os meios eletrônicos facilitaram a vida de todos, mas impõem às pessoas que deles se utilizam, como contrapartida, prudência compatível com essas facilidades porque viabilizaram, por outro lado, novas fraudes. Os camaleões eletrônicos estão por toda parte e se reinventam a cada inovação tecnológica.
16. Configura falha na prestação de serviço quando o banco é informado no mesmo dia da alegada fraude nas operações de pagamento de boletos por meio de cartão de crédito e, mesmo após o registro da contestação em seus sistemas e do agendamento dos boletos para momento futuro, não providencia o bloqueio ou a sustação em tempo hábil dessas transações.
17. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido parcialmente e parcialmente provido.